Tribunal: TJSP
Processo: 0078835-56.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – Município de Praia Grande - IPTU dos exercícios de 2001 a 2003 - Ação ajuizada em 05/10/2005 – Citação do executado não efetivada – Pedido de citação em outro endereço feito em 2018 e não apreciado pelo Juízo a quo – Sentença de extinção da demanda proferida em 2020 - Prejuízo presumido - Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – Município de Praia Grande - IPTU dos exercícios de 2001 a 2003 - Ação ajuizada em 05/10/2005 – Citação do executado não efetivada – Pedido de citação em outro endereço feito em 2018 e não apreciado pelo Juízo a quo – Sentença de extinção da demanda proferida em 2020 - Prejuízo presumido - Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos - Inocorrência de prescrição intercorrente - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.